Tribunal: TJBA
Processo: 8082389-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082389-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMARIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: SALVADOR CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS

Advogado(s)
:
AIRTON DOS SANTOS SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos Morais. Sentença que acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do cartório extrajudicial e de sua Tabeliã Titular e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de alegada conduta discriminatória de cunho racial praticada por funcionários do 1º Tabelionato de Notas de Salvador durante atendimento ao público. Os cartórios extrajudiciais são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, representando apenas o espaço físico onde é exercida a função pública delegada de atividade notarial ou registral, não podendo figurar no polo passivo de demanda indenizatória. Entendimento consolidado do STJ (REsp nº 1.463.734-PR). O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, sendo parte ilegítima para a ação o autor direto do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Teses fixadas pelo STF nos Temas 777 (RE 842.846/SC) e 940 (RE 1.027.633/SP), em sede de repercussão geral, de observância obrigatória. Reconhecida a ilegitimidade passiva de todos os réus, questão de ordem pública cognoscível de ofício e apreciável em qualquer grau de jurisdição, torna-se desnecessária a produção de prova oral, porquanto inexiste controvérsia fática a ser dirimida em instrução. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença Mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8082389-82.2023.8.05.000, em que figuram como apelante ROMARIO SANTOS DE JESUS e, como apelados SALVADOR CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.